Tribunal: TJMT
Processo: 8010555-58.2017.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010555-58.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENAMIM FERREIRA DA SILVA - CPF: 314.570.701-97 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 229.478.841-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA EXTINTIVA COM BASE NO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. REQUERIMENTO RECENTE DE DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SERASAJUD. RESTRIÇÃO RENAJUD ATIVA. ACORDO JUDICIAL DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. DECISÃO SURPRESA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Maria Auxiliadora de Oliveira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por Benamim Ferreira da Silva, anulando a sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de obrigação fundada em nota promissória emitida pela executada em favor do exequente. A sentença extinguiu o feito executivo por ausência de bens penhoráveis e inexistência de providências úteis à satisfação do crédito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. A agravante sustentou prescrição intercorrente, alegando que a nota promissória venceu em 30/11/2012 e que o prazo prescricional aplicável seria de três anos. Defendeu, ainda, a manutenção da extinção diante da longa tramitação da execução, da ausência de bens penhoráveis suficientes, de sua condição de pessoa idosa e aposentada e do baixo valor econômico do veículo localizado pelo RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a execução poderia ser extinta com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, diante da alegada ausência de bens penhoráveis; e (iii) determinar se deve ser mantida a decisão monocrática que anulou a sentença extintiva por reconhecer a prematuridade da extinção, a existência de diligências executivas pendentes e a ausência de prévia oitiva do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente pressupõe paralisação do processo por período juridicamente relevante, associada à ausência de atuação útil imputável ao credor.

4.

Os elementos dos autos não autorizam a conclusão de inércia do exequente.

5.

Em 13 de junho de 2025, a parte exequente apresentou manifestação expressa requerendo novas diligências executivas, incluindo bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, restrição de veículos pelo RENAJUD, acesso a informações fiscais pelo INFOJUD e consulta pelo SERASAJUD.

6.

O requerimento recente de medidas executivas evidencia inequívoco interesse do credor no prosseguimento da execução.

7.

A sentença extintiva foi proferida em 26 de agosto de 2025, antes da intimação da parte exequente para manifestação acerca de eventual resultado negativo das diligências.

8.

A existência de composição judicial entre as partes, posteriormente descumprida pela executada, reforça a ausência de abandono do processo pelo credor e demonstra que a execução não permaneceu paralisada por simples desinteresse do exequente.

9.

A longa tramitação do processo e a existência de diligências patrimoniais infrutíferas não autorizam, por si sós, o reconhecimento automático da prescrição intercorrente.

10.
A atuação processual do credor e a existência de requerimentos executivos pendentes ou recentemente formulados impedem o acolhimento da tese de prescrição intercorrente.

11.
O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 autoriza a extinção da execução quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, mas essa regra deve ser aplicada com cautela.

12.
A extinção do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais exige o esgotamento dos meios executivos disponíveis para localização de bens penhoráveis.

13.
A extinção é prematura quando ainda existem providências executivas possíveis ou quando a parte exequente manifesta expressamente interesse no prosseguimento do feito.

14.
A sentença partiu da premissa de ausência de interesse do credor, mas os autos revelam que o exequente havia requerido novas pesquisas e medidas constritivas.

15.
A existência de restrição RENAJUD ativa demonstra que ainda havia providência executiva pendente de apreciação.

16.
Antes de extinguir a execução, competia ao juízo de origem apreciar as providências requeridas e oportunizar à parte exequente manifestação específica sobre eventual resultado negativo das diligências.

17.
A sentença proferida sem prévia intimação da parte exequente acerca da possibilidade de extinção do feito caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil.

18.
A condição da executada como pessoa idosa e aposentada, bem como o alegado baixo valor econômico do veículo indicado, não é suficiente, no momento processual, para extinguir a execução.

19.
A decisão monocrática não reconheceu a possibilidade de eternização da execução nem afastou as regras próprias dos Juizados Especiais, mas apenas concluiu que a extinção ocorreu antes do esgotamento das medidas executivas cabíveis.

20.
As razões do agravo interno não apresentam fundamento novo capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já superadas quanto à suposta inércia do exequente e à possibilidade de extinção imediata da execução.

21.
Deve ser preservada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o cumprimento de sentença prossiga com a apreciação das diligências executivas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige paralisação processual juridicamente relevante e ausência de atuação útil imputável ao credor. 2. O requerimento recente de diligências executivas, a existência de atos constritivos e a composição judicial inadimplida afastam a caracterização de abandono da execução. 3. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 exige cautela e pressupõe o esgotamento dos meios executivos disponíveis. 4. A execução não deve ser extinta quando há pedido pendente de pesquisa patrimonial por SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, bem como restrição RENAJUD ativa. 5. A extinção do feito sem prévia intimação do exequente para manifestação sobre eventual resultado negativo das diligências caracteriza decisão surpresa. 6. A condição pessoal da executada e o baixo valor econômico de bem localizado não autorizam, por si sós, a extinção prematura da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 6º, 782, § 5º, e 921, §§ 1º, 4º-A e 5º; Lei nº 9.099/1995, art. 53, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U 8010832-89.2010.8.11.0044, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 28.07.2025, DJE 01.08.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 0009099-27.2008.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 12.08.2025, DJE 15.08.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001617-51.2021.8.11.0004, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 24.07.2025, DJE 24.07.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por
BENAMIM FERREIRA DA SILVA
, anulando a sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença decorrente de obrigação fundada em nota promissória emitida pela executada, ora agravante, em favor do exequente, ora agravado.

A sentença extinguiu o feito executivo sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis e de inexistência de providências úteis aptas à satisfação do crédito, com base no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995.

Interposto recurso inominado pelo exequente, a decisão monocrática reconheceu que a extinção da execução foi prematura, pois havia restrição de veículo ainda ativa, além de pedido expresso de realização de novas diligências executivas, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD. Também se consignou que a sentença foi proferida sem prévia intimação da parte exequente para manifestação acerca de eventual resultado negativo das diligências, configurando decisão surpresa.

No agravo interno, a executada sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente. Afirma que a execução decorre de nota promissória vencida em 30/11/2012, razão pela qual o prazo prescricional aplicável seria de três anos. Defende, ainda, a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, sob o argumento de que a execução tramita há vários anos, sem localização de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito. Alega que é pessoa idosa, aposentada, sem patrimônio útil à constrição, e que o veículo localizado pelo sistema RENAJUD seria antigo e de baixo valor econômico. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, com a manutenção da sentença extintiva.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção integral da decisão monocrática. Sustenta que não houve inércia do credor, pois o processo foi continuamente impulsionado por requerimentos de atos executivos, pesquisas patrimoniais e medidas constritivas. Afirma, ainda, que houve acordo judicial entre as partes, posteriormente inadimplido pela executada, circunstância que demonstraria o reconhecimento da dívida e afastaria a tese de abandono da execução.

O agravo interno não comporta provimento.

De início, afasto a alegação de prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por período juridicamente relevante, associada à ausência de atuação útil imputável ao credor. No caso concreto, contudo, os elementos constantes dos autos não autorizam essa conclusão.

Em 13 de junho de 2025, a parte exequente apresentou manifestação expressa requerendo a realização de novas diligências executivas, dentre elas bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, restrição de veículos pelo sistema RENAJUD, acesso a informações fiscais por meio do INFOJUD e consulta pelo SERASAJUD, evidenciando inequívoco interesse no prosseguimento da execução.

Todavia, antes da intimação da parte para manifestação acerca de eventual resultado negativo, foi proferida sentença, em 26 de agosto de 2025, extinguindo o feito.

A extinção, nessas circunstâncias, revela-se prematura.

Também merece destaque o fato, apontado nas contrarrazões, de que houve composição judicial entre as partes, posteriormente descumprida pela executada. A existência de acordo judicial reforça a ausência de abandono do processo pelo credor e demonstra que a execução não permaneceu paralisada por simples desinteresse da parte exequente.

Não se ignora que o processo tramita há longo período, tampouco que houve diligências patrimoniais infrutíferas. Contudo, a demora na satisfação do crédito, por si só, não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente, sobretudo quando verificada atuação processual do credor e existência de requerimentos executivos pendentes ou recentemente formulados.

Nesse sentido, é o entendimento destas Turmas Recursais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, de ofício, reconheceu a
prescrição

intercorrente
e extinguiu
execução
fundada em título judicial. A decisão recorrida entendeu que, após a penhora de bem imóvel em 15/02/2013, não teriam ocorrido atos efetivos do exequente, presumindo-se inércia e considerando o crédito prescrito em meados de 2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no curso da
execução
, houve paralisação injustificada atribuível ao exequente, a justificar o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
prescrição

intercorrente
pode ser reconhecida nos termos do art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC, quando, após suspensão do processo, o exequente for intimado a impulsionar o feito e permanecer inerte por prazo correspondente ao da
prescrição
da pretensão executada.
4. O processo revela sequência regular de atos executivos promovidos pelo exequente de 2013 a 2024, tais como requerimentos de leilão, apresentação de matrícula atualizada, alegação de fraude à
execução
, e cumprimento de determinações judiciais.
5. Não se constatou lapso de inatividade atribuível ao credor; ao contrário, a ausência de alienação do bem decorreu de entraves externos, como ocupação do imóvel e necessidade de nova avaliação.
6. A prática de atos executivos, como a penhora e os pedidos de hasta pública, tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, conforme o disposto no art. 921, § 4º-A, do CPC.
7. A jurisprudência reconhece que diligência contínua do exequente impede o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, inexistindo desídia quando há manifestações e impulsionamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido
(N.U 8010832-89.2010.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).”

Também não prospera a pretensão de restabelecimento da sentença extintiva com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995.

É certo que o microssistema dos Juizados Especiais autoriza a extinção da execução quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis. Essa regra, porém, deve ser aplicada com cautela, especialmente quando ainda existem providências executivas possíveis ou quando a parte exequente manifesta expressamente interesse no prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO EXPRESSO DE PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA SNIPER. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Ana Cecília da Silva contra decisão monocrática que manteve a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, sob alegação de inexistência de bens penhoráveis e inércia da exequente. A agravante alega diligência no andamento da execução, com penhora de imóvel em 2014, designação de leilão em 2024, oposição de embargos de terceiro e pedido expresso de pesquisa patrimonial via SNIPER, indeferido de forma genérica, requerendo o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do cumprimento de sentença, com base no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, pode ocorrer sem a prévia utilização de todos os meios executivos disponíveis; e (ii) estabelecer se, diante do pedido expresso de uso do SNIPER e do histórico de atos constritivos, é cabível o retorno dos autos para prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais somente se legitima após o esgotamento dos meios executivos disponíveis, o que não ocorre quando o juiz indefere, de forma genérica, pedido expresso e fundamentado de pesquisa patrimonial via SNIPER.
A diligência processual da exequente, evidenciada por penhora de imóvel, designação de leilão e enfrentamento de embargos de terceiro, afasta a alegação de inércia e impõe a adoção de novas medidas constritivas antes de extinguir a execução.
A suspensão decorrente de embargos de terceiro deve se limitar ao bem objeto da controvérsia, não impedindo a busca de outros ativos da devedora por meio de sistemas como SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD.
O indeferimento do uso de convênios de pesquisa patrimonial sem fundamentação específica viola os deveres de cooperação e efetividade processual, previstos no CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, exige o esgotamento prévio de todos os meios executivos disponíveis para localização de bens penhoráveis.
O pedido expresso e fundamentado de uso do SNIPER deve ser apreciado de forma específica e, se pertinente, deferido, antes de se declarar a extinção da execução.
A suspensão decorrente de embargos de terceiro limita-se ao bem discutido, sendo possível prosseguir com pesquisas patrimoniais sobre outros ativos da parte executada.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 53, § 4º; CPC, arts. 6º e 782, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1001617-51.2021.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24/07/2025, DJE 24/07/2025.
(N.U 0009099-27.2008.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).”

Cito, ainda:

“RECURSO INOMINADO Nº 1001617-51.2021.8.11.0004 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS/MT.RECORRENTE: ISOLETE CRISTINA PEREIRARECORRIDO: COTEMAR - CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MARTINS LTDA, FACULDADE INTERCLASSE LTDA, FACULDADE DE ADMINISTRACAO, CIENCIAS E EDUCACAO - FAMART LTDA e CARLOS CARMIM DA PAZ JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo de
execução
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, sob a alegação de inexistência de bens penhoráveis. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão para o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve esgotamento dos meios executórios para localização de bens penhoráveis; e (ii) determinar se é cabível o retorno do processo ao Juízo de origem para prosseguimento da
execução
. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A extinção do processo de
execução
, com base no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, exige o esgotamento dos meios executórios disponíveis, o que não se verifica quando apenas realizadas diligências pelo SISBAJUD,
SNIPER
e RENAJUD, sem consideração de outras ferramentas, como o INFOJUD e outros mecanismos executórios. 4. A tentativa de penhora restrita ao SISBAJUD e RENAJUD não esgota os meios executórios previstos em lei, sendo possível a busca de bens através de outras diligências, como o Infojud.5. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a extinção prematura da
execução
viola o direito do exequente de ver satisfeita a obrigação, devendo o processo prosseguir até que todas as possibilidades de localização de bens sejam esgotadas.6. Diante da ausência de esgotamento das tentativas executórias, impõe-se a reforma da sentença para que o processo retorne ao Juízo de origem e prossiga com as diligências necessárias à satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A extinção da
execução
, com base no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, somente é cabível após o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 2. A tentativa de penhora apenas pelo SISBAJUD e RENAJUD, sem utilização de outras ferramentas executórias, não caracteriza o esgotamento exigido pela norma legal. ”_________Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 53, §4º; CPC, art. 782, §5º.
(N.U 1001617-51.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).”

No caso, a sentença partiu da premissa de ausência de interesse do credor, mas os autos revelam realidade diversa. O exequente havia requerido novas pesquisas e medidas constritivas. Também havia notícia de restrição RENAJUD ativa. Assim, antes de extinguir a execução, competia ao juízo de origem apreciar as providências requeridas e oportunizar à parte exequente manifestação específica sobre eventual resultado negativo das diligências.

Além disso, a sentença foi proferida sem prévia intimação da parte exequente acerca da possibilidade de extinção do feito, o que caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil.

O fato de a executada ser pessoa idosa, aposentada ou de o veículo indicado possuir baixo valor econômico não é suficiente, neste momento processual, para extinguir a execução.

A decisão monocrática, portanto, não reconheceu a possibilidade de eternização da execução, nem afastou a incidência das regras próprias dos Juizados Especiais. Apenas concluiu que, nas circunstâncias específicas dos autos, a extinção ocorreu antes do esgotamento das medidas executivas cabíveis, razão pela qual a sentença deveria ser anulada.

As razões do agravo interno não apresentam fundamento novo capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada. Ao contrário, reiteram teses já superadas pela análise dos autos, especialmente quanto à suposta inércia do exequente e à possibilidade de extinção imediata da execução.

Dessa forma, deve ser preservada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o cumprimento de sentença prossiga com a apreciação das diligências executivas cabíveis.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto e anulou a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026